Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700854-52.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EVERTON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos. 1.1. Embora a vítima não tenha comparecido em Juízo para prestar depoimento, tal fato não invalida suas declarações colhidas em sede policial, mormente porque em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa. 3. A prisão em flagrante do réu, na posse do bem subtraído, aliada aos demais elementos de prova, configuram elementos suficientes a embasar a condenação. 4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto, porquanto o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor, medo, insegurança e intimidação às vítimas, assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Impende destacar que os depoimentos prestados pela vítima, na fase extrajudicial, aliada aos demais elementos de prova coligidos durante a instrução processual reforçam, sem qualquer dúvida, a livre convicção motivada, suficiente para manter inalterados os fundamentos da sentença condenatória. (...) Assim, como bem ressaltou o sentenciante, a prisão do réu, em flagrante, na posse do bem subtraído; aliada às declarações extrajudiciais da vítima e dos policiais, configuram elementos suficientes para embasar a condenação.” (ID 64582457) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020